Tribunal: TJDFT
Processo: 0744977-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744977-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILLUCIO VANINE DO NASCIMENTO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido limiar, interposto por GILLUCIO VANINE DO NASCIMENTO VIEIRA contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, Dra. Débora Cristina Santos Calaço, que, em sede de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que a ilegitimidade passiva do sócio demandaria dilação probatória, sendo incabível na via eleita, e que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, não havendo vício a ser reconhecido, bem como que a ausência de comprovação da notificação prévia não implicaria nulidade da inscrição em dívida ativa (ID 248955969). Em suas razões recursais (ID 77329046), o executado defende que foi indevidamente incluído no polo passivo da execução fiscal, sustentando sua ilegitimidade passiva por ter figurado apenas formalmente como sócio da empresa executada, JCR Comércio de Calçados Ltda-ME, sem exercer qualquer função de administração, gerência ou representação. Alega que tal circunstância foi reconhecida por sentença penal absolutória proferida pela 6a Vara Criminal de Brasília, que atestou que a gestão da empresa era exercida exclusivamente por outro sócio. Aponta nulidade da CDA, por ausência de requisitos formais essenciais, como a falta de indicação clara da origem e natureza do crédito, do número do processo administrativo e da inexistência de notificação prévia ao contribuinte, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Sustenta que a r. decisão agravada incorre em omissão e ausência de fundamentação, ao deixar de analisar a prova documental apresentada, especialmente a sentença penal absolutória, e ao não enfrentar os argumentos jurídicos e fáticos deduzidos na exceção de pré-executividade. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado agravante c/c declaração da nulidade da CDA posta na execução fiscal. Preparo regular (ID 77329933). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A exceção de pré-executividade é um instrumento processual que permite ao executado apresentar defesa no bojo da execução fiscal, sem necessidade de garantia do juízo, desde que se trate de matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória. Assim dispõe a Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Essa ferramenta processual tem sido amplamente utilizada para arguir nulidades absolutas, como a ausência de pressupostos processuais, decadência, prescrição e ilegitimidade passiva manifesta. No entanto, seu uso encontra limites quando a matéria alegada exige produção de provas, como ocorre na tentativa de afastar a responsabilidade tributária de sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA). No caso em análise, o agravante pretende demonstrar sua ilegitimidade passiva com base em sentença penal absolutória. Todavia, conforme bem observado pelo juízo de origem, a referida sentença não reconheceu a inexistência de vínculo com a empresa, mas apenas absolveu o réu por insuficiência de provas para condenação criminal. A jurisprudência do colendo STJ é clara ao afirmar que a sentença penal absolutória só repercute na esfera tributária quando reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Quando a absolvição ocorre por insuficiência de provas, não há coisa julgada material que impeça a responsabilização tributária. Além disso, o procedimento penal possui critérios distintos do procedimento fiscal. A responsabilidade tributária, especialmente a dos sócios, é regida pelo artigo 135, inc. III, do CTN, que exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. A ausência de condenação penal não implica, automaticamente, exclusão da responsabilidade tributária, sobretudo quando o nome do sócio consta na CDA regularmente inscrita. A CDA, por sua vez, é um título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e legitimidade, conforme o artigo 3o da Lei no 6.830/80 e o artigo 204 do CTN. Essa presunção é relativa, podendo ser afastada apenas por prova inequívoca de vício formal ou material. No caso, a alegação de que o agravante seria “sócio laranja” exige produção de prova, o que não é cabível na via estreita da exceção de pré-executividade. A jurisprudência do colendo STJ é categórica ao afirmar que, constando o nome do sócio na CDA, o ônus da prova da ausência de responsabilidade é do executado, e deve ser exercido por meio de embargos à execução: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.) A CDA apresentada nos autos (ID 15671325) contém os elementos exigidos pelo artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e pelo artigo 202 do CTN, quais sejam: “§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.” Por fim, verifico que a presunção de legitimidade da CDA é relativa, mas só pode ser afastada por prova inequívoca, o que não se verifica no presente caso. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presente, prima facie, o requisito da probabilidade de direito, indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator